Tribunal: TJDFT
Processo: 0748485-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748485-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA FERREIRA ZAPPONI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ana Maria Ferreira Zapponi (ID no 53403221) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada em agravo de instrumento (ID no 53403221). 2. Nas suas razões recursais, a embargante, em suma, sustenta que há omissão na decisão, pois não alegou a sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, mas sim a decadência do direito à execução do crédito tributário, com fundamento no Código Civil, art. 1.003. 3. Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, que deve conduzir ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada, com a declaração da inexigibilidade do crédito tributário exigido pelo Distrito Federal. 4. Contrarrazões no ID no 55019226. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. Ao tratar da legitimidade passiva da embargante para a execução fiscal, a decisão destacou que ela figura como corresponsável pelas CDAs que embasam a demanda executiva. 9. A decadência suscitada não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos. Conforme esclarecido na origem (ID no 44707228, págs. 42-45), o objeto da execução fiscal não é tributo declarado à Fazenda Pública, mas impostos apurados em auditoria tributária realizada nos livros e documentos fiscais da empresa, no período em que a embargante ainda detinha responsabilidade societária, apesar da sua retirada da pessoa jurídica (Processo Administrativo 040.009.513/2008). 10. Ainda que o auto de infração tenha sido lavrado em 19/11/2008, a auditoria se refere à período pretérito que engloba os 2 (dois) anos posteriores à retirada da embargante da empresa, que atuou como administradora à época dos fatos geradores (2004 e 2005), evidenciando sua responsabilidade tributária, o que ensejou a emissão das CDAs na condição de corresponsável. 11. Ainda que alegue não ter suscitado sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, o efeito prático pretendido seria equivalente, uma vez que a discussão não versa sobre a decadência inerente à constituição do crédito tributário, mas a sua (in)exigibilidade em relação à devedora/embargante, conforme abordado na decisão recorrida. 12. Os argumentos expostos pela embargante demonstram interesse em rediscutir as questões enfrentadas na decisão. Porém, os embargos de declaração não podem ser utilizados com essa finalidade, segundo a pretensão e os interesses próprios das partes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 13. Eventual discordância quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 14. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Integro a decisão recorrida para afastar, em juízo de cognição sumária, a alegação de decadência. No mais, confirmo a decisão. 16. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e, oportunamente, retornem-me os autos. 17. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO